Tribunal: TJDFT
Processo: 0001138-28.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado o nexo de causalidade entre os danos advindos da fraude identificada na perícia grafotécnica com conduta atribuível ao réu, haja vista que, munido de alteração contratual fraudada passou a realizar diversos negócios jurídicos, prejudicando os interesses da parte lesada que possui legitimamente a propriedade das cotas sociais da empresa, legítima a condenação do requerido em danos morais.
2. Em que pese o grau de subjetivismo que envolve a fixação de valor para compensação por danos extrapatrimoniais, por não haver critérios determinados/objetivos e fixos para a quantificação desta espécie de dano, a doutrina e tribunais pátrios mantêm o entendimento de que a condenação deve ser fixada com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa. “In casu”, emerge adequada a minoração do valor arbitrado em sentença para fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.